Tribunal: TJDFT
Processo: 0748254-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0748254-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIO HENRIQUE BERNARDO LORENCATO AGRAVADO: FUNDAÇÃO CESGRANRIO, BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão exarada pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação ordinária (PJe n. 0709614-59.2023.8.07.0018), indeferiu pedido de produção de prova pericial. Defende a necessidade de deferimento da prova pretendida, qual seja, perícia técnica – exame/laudo médico dermatológico e estudo psicossocial, uma vez que, caso mantido o indeferimento, referida decisão acarretará cerceamento de defesa e, consequentemente violação a preceito legal, máxime aquele previsto no artigo 5o, inciso LV, da Lei Maior. Declara que, conforme demonstram as fotografias e documentos juntados no processo, o agravante é pardo, havendo relatório médico, com fulcro na Classificação de Fitzpatrick tipo IV, que conclui que o autor é de etnia parda, sendo ele socialmente reconhecido como pardo/negro, o que certamente lhe garante o uso das cotas raciais em concursos públicos. Não obstante, considera que a perícia técnica requerida se faz necessária para corroborar os demais elementos de prova coligidos aos autos, bem como para evidenciar que a banca examinadora se equivocou ao excluí-lo do certame. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, com sua confirmação quando do julgamento do mérito do agravo, para deferir a produção da prova vindicada perante o Juízo de origem. Preparo dispensado (ID 170357400). É a síntese do necessário. DECIDO. Consoante regra insculpida no art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Não obstante o esforço argumentativo da agravante, o recurso interposto não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil prevê que nem todas as decisões interlocutórias são impugnáveis por meio de agravo de instrumento, contrariamente ao disposto no artigo 522 do CPC de 1973, que permitia a interposição de tal recurso contra quaisquer decisões interlocutórias. Pela nova sistemática, o CPC/2015 restringiu o cabimento do agravo de instrumento como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. O mencionado artigo assim dispõe, in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Consoante se verifica da leitura do artigo 1.015 do CPC, o pronunciamento jurisdicional que indefere o pedido de produção de prova pericial não se subsome a nenhuma das hipóteses elencadas na norma. Ressalte-se, por oportuno, que embora a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça tenha firmado orientação no sentido da taxatividade mitigada do agravo de instrumento (REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018), tal mitigação somente é aplicável às situações que não podem aguardar rediscussão futura em eventual apelação, admitindo, pois, a interposição de agravo de instrumento apenas quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No presente caso, o pedido recursal voltado à reforma da decisão impugnada, com o objetivo de que seja realizada prova pericial técnica, não comporta apreciação via agravo de instrumento, podendo a questão ser suscitada, caso deseje o recorrente, em preliminar de apelação, nos termos do artigo 1.009, § 1o, do CPC. Com efeito, verifica-se que a perícia requerida, ao contrário do afirmado pelo agravante, não corre o risco de não poder ser realizada posteriormente, já que consistente em exame dermatológico e psicossocial relativo ao próprio autor da demanda. Indo além, como bem ponderado pelo Juízo a quo (ID 170357400), “não se poderá neste processo adotar como válidos documentos sobre os quais a banca examinadora não teve acesso, por terem sido elaborados em data posterior à exclusão do candidato”. Nesse panorama, a produção da prova técnica pretendida se mostra, também, desnecessária para o deslinde do feito. De toda sorte, como já salientado, a questão relativa à produção de prova pericial pode ser suscitada em sede de preliminar de apelação, caso a sentença adote entendimento que ampare a alegação de cerceamento de defesa, não se vislumbrando qualquer prejuízo ou preclusão nesse sentido. De fato, não há como se presumir, neste momento processual, que o indeferimento da prova pericial pleiteada incorrerá, necessariamente, em cerceamento de defesa. Por fim, importa recordar que cabe ao julgador de primeiro grau conduzir o processo, dispensando as provas inúteis ou que podem comprometer seu julgamento célere, determinando a realização daquelas que reputar essenciais à solução da controvérsia. In casu, entendeu o magistrado pela impertinência do pedido de produção de prova pericial, ao considerar que a questão debatida nos autos prescinde de dilação probatória, razão pela qual indeferiu o pleito do agravante. Inexiste, assim, a necessária urgência para aferição da pertinência probatória, neste momento processual, mostrando-se perfeitamente viável a análise da matéria quando do julgamento de eventual apelo. Dessa forma, em virtude da ausência de um dos pressupostos recursais intrínsecos, qual seja, o cabimento, não merece ser conhecido o presente agravo de instrumento. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC e artigo 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porque manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator